Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal da ré e deu parcial provimento ao recurso do MPDFT, reformando a sentença para fixar a pena definitiva em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, mantida a substituição por uma pena restritiva de direitos; e arbitrar o valor mínimo de R$700,00, a título de reparação por danos morais em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão na dosimetria da pena quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) contradição quanto à valoração negativa da culpabilidade; e (iii) não preenchimento dos requisitos para fixação de valor mínimo para indenização de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, destaca-se que a tese da confissão apresentada nos presentes embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação. Contudo, a apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal reexaminar toda a matéria discutida na sentença. E em situações excepcionais, o Tribunal pode ultrapassar os limites da impugnação para apreciar questões de ordem pública, inclusive de ofício (TJDFT, Acórdão no 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025). Considerando que a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, é admissível sua apreciação em sede de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência dos arts. 619 do CPP c/c art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/1995.
5. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Todavia, no caso concreto, não se verifica qualquer prática delitiva.
6. O acórdão embargado examinou integralmente os elementos probatórios e concluiu que a ré, tanto na fase policial quanto em juízo, negou a prática do crime, limitando-se a afirmar que pretendia resolver questões com o ex-companheiro, atual companheiro da vítima. E essa narrativa não configura confissão, nem mesmo parcial, pois não há reconhecimento da conduta típica descrita no art. 147-A do CP. As próprias razões recursais reforçam essa negativa: “Nunca persegui a Michele, meu problema sempre foi com o Daniel” (ID 76997595, pág. 9). Em decorrência, inexiste fundamento para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
7. No tocante à alegada contradição, não procede a tese de bis in idem. O sentimento de posse não é elemento inerente ao tipo penal do art. 147-A do CP, que se limita a exigir perseguição reiterada com perturbação ou invasão da esfera de liberdade e privacidade da vítima. A motivação especialmente reprovável, reconhecida no item 7 do acórdão, constitui circunstância judicial autônoma, apta a justificar a majoração da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
8. Por fim, no julgamento do AgRg no REsp no 2.217.743/RS, o STJ firmou entendimento de que, não sendo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais prevista no artigo 387, IV, do CPP, depende de pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia(ID 76997489, pág. 3).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. Ementa servindo de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CPP, art. 619; CP, art. 65, III, “d”; 147-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025; Súmula no 545 do STJ; STJ, REsp no 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no REsp no 2.217.743/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15/10/2025.